Tribunal: TJDFT
Processo: 0740293-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E GUARDA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. TEMPO. REINSERÇÃO MERCADO DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
2. No caso em análise, dos documentos juntados é possível verificar que o agravante paga há mais de quatro anos alimentos em favor de sua ex-cônjuge que já teve oportunidade de se reinserir no mercado de trabalho, razão pela qual é possível a exoneração dos alimentos.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.